Tribunal: TJES
Processo: 0000115-34.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000115-34.2019.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIM BRASIL S/A
APELADO: ADEMIR ROCHA DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000115
-
34
.
2019
.8.08.
0009

APELANTE
:
TIM BRASIL S.A.

APELADO: ADEMIR ROCHA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TIM BRASIL S.A.

em face da sentença de fls. 76/77 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança que, nos autos de
ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c reparação de dano moral

ajuizada por
ADEMIR ROCHA DA SILVA
em face da apelante,

julgou julgo procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de
“
ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c reparação de dano moral
”
ajuizada por
ADEMIR ROCHA DA SILVA
em desfavor da
TIM BRASIL S.A.

Na inicial o autor sustenta que não realizou nenhuma compra de produtos/planos vendidos requerida, no entanto ao fazer compras e tentar usar linha de crédito na cidade se deparou com a informação de que estava irregular para liberação de compras a prazo porque seu estava inscrito no SERASA.

Aduz que a empresa de telefonia requerida inseriu por 09 (nove) vezes o nome do requerente no cadastro de Proteção ao Crédito — SERASA, figurando como comprador em diferentes contratos. O total dos lançamentos atinge a quantia de R$ 895,23 (oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos).

Assim, por desconhecer qualquer relação de negócio (compra e venda) com a requerida, ajuizou a demanda requerendo a sua condenação à repetição do indébito, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou julgo procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

Irresignada, a empresa de telefonia interpôs o presente recurso defendendo, em síntese, (i) a legalidade das cobranças realizadas, sendo a negativação devida; (ii) que o apelado utilizou as linhas contratadas; (iii) que o endereço de cobrança é o mesmo informado pelo recorrido.

Pois bem.

De início, importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as empresas cercarem-se de cuidados necessários e redobrarem a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

No caso dos autos, a primeira situação que se sobressai é que a contratação foi realizada em endereço totalmente diverso de onde autor reside. Conforme qualificação da inicial o recorrido reside no município de Boa Esperança/ES e o contrato foi realizado na cidade de Fortaleza/CE.

Não é só, a assinatura aposta em sua identidade (fl. 13) é totalmente diversa da assinatura constante no contrato e documento de identidade utilizado para a realização do contrato (fls. 68/69).

Ressalte-se que a recorrente não produziu nenhuma outra prova capaz de demonstrar a real existência de relação contratual entre as partes. Assim, tem-se que a cobrança efetuada pela apelante e a inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas.

Como visto, a fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes, o que, conforme o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAI IN RE IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Precedentes. [...] 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. [...] 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe
09/05/2017)

É esse também o entendimento já firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNGIBILIDADE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL FORTUITO INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DE CUJUS DANO MORAL CONFIGURADO EXORBITÂNCIA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 1. É cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber a peça recursal impropriamente intitulada recurso inominado, uma vez que atendidos os requisitos da apelação.
2. Não houve exercício regular de direito por parte da apelante, que não logrou êxito em comprovar a prévia relação contratual com o falecido e inscreveu indevidamente o nome deste no órgão de proteção ao crédito por conta de débito da fatura de abril de 2014, sendo que o marido/pai dos apelados veio a óbito em maio de 2013. 3. O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia. 4. A negativação indevida do nome do de cujus ultrapassa a seara do mero dissabor e viola direitos da personalidade, sendo legítimos a viúva e os filhos do falecido para pleitearem a indenização por danos morais
. 5. O montante indenizatório fixado pelo órgão a quo é exorbitante, sendo razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente quando sopesadas a gravidade e a extensão do dano. 6. As astreintes fixadas na decisão liminar não foram confirmadas na sentença, logo, não há que se falar em desproporcionalidade ante a impossibilidade de execução provisória da multa cominatória. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

No tocante ao
quantum
indenizatório, em casos semelhantes, tratando-se de inscrições indevidas indevida, esta c. Primeira Câmara Cível tem entendido que valor no entorno do que foi fixado na r. sentença (R$ 7.500,00) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

Cito, como exemplo:

ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATÉRIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA . REDUÇÃO DO QUANTUM . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dispositivo da sentença foi expresso ao constar o julgamento de parcial procedência de determinados pedidos, é consequência lógica a improcedência dos demais, sendo desnecessária menção expressa neste sentido. 2. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 3. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade das duplicatas e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos, constatando a ilicitude da conduta da Darthel Indústria Plásticos Ltda. 4. O Banco Daycoval S/A extrapolou seus poderes de mandatário ao deixar de baixar o protesto em tempo hábil após ter sido comunicado pelo credor, razão pela qual concorreu para a prática do ilícito. 5. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus o Apelado ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido dos títulos e da inscrição indevida de seu nome no SPC, que configuram dano moral na modalidade in re ipsa . Entretanto, mostra-se excessivo o quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na sentença, devendo ser minorado para que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se coadune à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes. 6.
Em conformidade com o entendimento já externado por este TJES, o valor da indenização pelos danos morais passa a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago por Darthel Indústria Plásticos Ltda. e Banco Daycoval S/A, solidariamente
. 7. Verbas de sucumbência redistribuídas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012111224957, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento.
2. O dano moral causado pela inscrição indevida em programa de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação. 3. Por fim, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150095536, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico do apelado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000115
-
34
.
2019
.8.08.
0009

APELANTE
:
TIM BRASIL S.A.

APELADO: ADEMIR ROCHA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA
–
SERVIÇOS DE TELEFONIA CONTRATADO
S
POR MEIO DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE FORNECEDOR DE SERVIÇOS – OBJETIVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as empresas cercarem-se de cuidados necessários e redobrarem a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

3.
No caso dos autos, a primeira situação que se sobressai é que a contratação foi realizada em endereço totalmente diverso de onde autor reside. Conforme qualificação da inicial o recorrido reside no município de Boa Esperança/ES e o contrato foi realizado na cidade de Fortaleza/CE. Não é só, a assinatura aposta em sua identidade é totalmente diversa da assinatura constante no contrato e documento de identidade utilizado para a realização do contrato.

4.
A recorrente não produziu nenhuma outra prova capaz de demonstrar a real existência de relação contratual entre as partes. Assim, tem-se que a cobrança efetuada pela apelante e a inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas.

5.
A fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes, o que, conforme o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

6.
No tocante ao
quantum
indenizatório, em casos semelhantes, tratando-se de inscrições indevidas indevida, esta c. Primeira Câmara Cível tem entendido que valor no entorno do que foi fixado na r. sentença (R$ 7.500,00) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.